Tribunal: CARF
Processo: 11516.720954/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720954/2014-52
ACÓRDÃO
3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MR INVESTIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário, sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o
mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela equiparada.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS HÁ
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, não
havendo que se perquirir o momento em que estes foram gerados para
fins de expurgar da tributação os que foram contabilizados há mais de 5
(cinco)anos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do IOF incidente sobre operações de crédito, a legislação
estabelece que, quando não for previamente definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo do imposto corresponde ao
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado, em 10/04/2014, contra o
contribuinte acima identificado relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), acrescido de
juros de mora à taxa SELIC calculados até abril/2014 e multa de ofício de 75%,
formalizando o crédito tributário de R$ 2.067.281,96. O lançamento é relativo aos
anos-calendário 2009 e 2010.
Na descrição dos fatos, a autoridade fiscal fundamenta que o contribuinte
realizou, no ano-calendário de 2010 e 2011, operações sujeitas à incidência de IOF
sem que tais operações fossem oferecidas à tributação pelo sujeito passivo, na
condição de responsável tributário.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 93 a 109), em consulta aos
arquivos digitais da empresa, bem como aos livros contábeis observou-se que a
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
3
empresa fazia operações de empréstimos para o sócio Sr. Rodrigo Filomeno Daux,
sem a incidência de IOF.
Segundo a autoridade autuante, a operação de crédito mantida entre a fiscalizada
e seu sócio caracteriza-se como contrato de mútuo, portanto, sujeita à incidência
de IOF.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 05/05/2014.
Inconformada, a autuada apresentou, em 04/06/2014, impugnação (fls.
115/130), na qual requer preliminarmente a aplicação da mesma decisão dada
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 590.186-
6/RS, caso esta sobrevenha antes do julgamento definitivo deste processo no
âmbito administrativo.
Quanto ao mérito, argumenta que o fato gerador do IOF nas operações de mútuo
entre pessoas físicas e jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional
(SFN) , de encontra-se previsto no art. 13 da Lei 9.779, de 999, que estabelece
como aspecto temporal do tributo a data da concessão do crédito. Alega ainda
que pelo princípio da especialidade, aplica-se a referida lei e afastam-se as
disposições gerais da Lei no 5.172/1966 e do Decreto no 6.306/2007.
Assim, considerando que a concessão do crédito ocorreu em outubro de 2008,
não tendo havido pagamento antecipado, e observando-se o art. 173, I do Código
Tributário Nacional (CTN), a partir de janeiro/2014 operou-se a caducidade da
exigência fiscal.
Aduz que a autoridade autuante interpretou que o contrato celebrado entre a
impugnante e seu sócio teria natureza de operação de mútuo na modalidade
crédito rotativo, consignando no Termo de Verificação Fiscal, que nos contratos
de crédito rotativo não há definição do valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário.
Pondera que a autoridade autuante equivocou-se ao fundamentar a infração no
art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, posto que o citado dispositivo aplica-se
apenas à cobrança do IOF nas operações com instituições financeiras.
Compilando a legislação de regência, conclui que há duas espécies contratuais nas
operações de crédito, quais sejam: contratos de mútuo e contratos de
contacorrente contábil. Ambas, por sua vez, podem ser celebradas na modalidade
de crédito fixo ou rotativo. Na primeira modalidade enquadram-se os contratos
de valor definido, enquanto na segunda, os sem valor definido.
Defende que há incidência de IOF, nas operações fora do SFN, nos contratos de
conta-corrente, não importando a modalidade, e que há incidência nos contratos
de mútuo somente na modalidade crédito fixo. O contrato de mútuo na
modalidade de crédito rotativo não pode ser tributado por falta de previsão legal.
Prossegue alegando que há inadequação da base de cálculo. O contrato celebrado
entre as partes apresenta valor definido, assim, o dispositivo aplicável ao caso
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
4
seria o inciso b do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 907/2009, e não o art. 7o
do Decreto no 6.306/2007. E ainda que se entenda que deva ser aplicado o
Decreto e não a IN, o dispositivo aplicável seria a alínea b do art. 7o, I, ao invés da
alínea a.
Alega ainda que na data do vencimento, o contrato não havia sido integralmente
adimplido. Razão pela qual incide o disposto nos §§ 18 e 19 do art. 7o do Decreto
no 6.306/2007, segundo os quais caracterizada a inadimplência do mutuário, o
IOF será devido apenas por ocasião da liquidação total ou parcial da operação ou
da ocorrência de qualquer das hipóteses do § 7o (prorrogação, renovação,
novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados).
Assim, requer o cancelamento da exigência fiscal ou, alternativamente, a sua
redução parcial.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e, conforme a ementa do Acórdão
no 14-105.223, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-105.223 - 1a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 27 de fevereiro de 2020
Processo 11516.720954/2014-52
Interessado MR INVESTIMENTOS SA
CNPJ/CPF 07.858.667/0001-79
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2009, 2010
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário,
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
MÚTUO. MODALIDADE ROTATIVO. DECADÊNCIA.
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor do principal
a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, assim o termo inicial do
prazo de decadência não é determinado pela data original da operação de crédito,
ou pela data da transferência das quantias, devendo-se levar em consideração,
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
5
para fins de verificação de sua ocorrência, cada uma das datas que constituem o
prosseguimento do mútuo ao longo do tempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
Requer a Recorrente o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário
para:
(a) o recebimento e o processamento do presente recurso voluntário nos efeitos
devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972;
(b) o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário, declarando-se a
nulidade do auto de infração e para determinar o cancelamento da exigência
fiscal, em razão da decadência do crédito tributário; pela ausência de previsão
legal para incidência de IOF no mútuo de recursos financeiros entre pessoa
jurídica e pessoa física ou entre pessoas jurídicas não pertencentes ao SFN, ou
pela inadequação da base de cálculo utilizada; ou, sucessivamente,
(c) o provimento do presente recurso para fins de redução proporcional do
crédito tributário em decorrência da aplicação da base de cálculo e do limitador
de alíquota definidos na alínea “b”, do art. 7o, I, “a”, e no § 1o do Decreto no
6.306/2007 ou para adequação da base de cálculo de acordo com o disposto nos
§§ 18 e 19 do art. 7o do Regulamento do IOF (Decreto no 6.306/2007), na redação
do Decreto no 7.487/2011.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.

1.PRELIMINAR – DECADÊNCIA
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
6
Sustenta a Recorrente que, tendo a concessão do crédito ocorrido em outubro de
2008, a partir de janeiro de 2014 estaria extinto o direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário. Todavia, tal entendimento não se sustenta à luz da legislação aplicável à
espécie.
Com efeito, no âmbito do IOF incidente sobre operações de crédito, a legislação
estabelece que, quando não for previamente definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do imposto corresponde ao somatório dos saldos devedores diários
apurados no último dia de cada mês.
Dessa forma, considerando a sistemática própria de apuração do tributo não se
verifica a ocorrência de decadência no caso concreto.
Nesse sentido, este Conselho já se manifestou, por meio do no Acórdão no 9303-
008.712, de 12/06/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2008,
2009 IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.

Destaque-se trecho do referido Acórdão:
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações foram
consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os fatos geradores
para verificar a contagem do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do
IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto
no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
7
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei n o 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o,
inciso I);(...)Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à
disposição do interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX ? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
8
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX1(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do próprio
período apurado e essa não ocorreu.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO
2.1 DA INCIDÊNCIA DO IOF
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoa jurídica e pessoa física e para resolução
da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
9
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
10

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)IV - operações relativas a títulos ou
valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
11
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
12
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a operações de crédito realizadas entre pessoa
jurídica e pessoa física.
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à decisão proferida pela DRJ, cujos
fundamentos merecem ser integralmente acolhidos.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
13
Com efeito, a legislação de regência do IOF não estabelece qualquer vedação à
incidência do tributo nas hipóteses em que os recursos são disponibilizados entre pessoas jurídicas
não financeiras, ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Ao contrário, tanto a Constituição Federal
quanto o Código Tributário Nacional evidenciam que o aspecto material do imposto reside na
realização de operação de crédito, consubstanciada na entrega ou disponibilização de recursos
financeiros, sendo irrelevante a natureza jurídica do ente concedente.
Nesse contexto, a Lei no 9.779/1999 apenas explicitou que as operações de mútuo
de recursos financeiros submetem-se à incidência do IOF nos mesmos moldes aplicáveis às
operações de crédito realizadas por instituições financeiras, não havendo qualquer
incompatibilidade com as disposições do Código Tributário Nacional ou do Decreto no 6.306/2007,
que regulamenta o imposto.
No caso concreto, a análise do contrato de mútuo revela que não houve estipulação
de valor certo de principal, mas apenas a fixação de um limite de crédito a ser disponibilizado à
mutuária. Ademais, os registros contábeis evidenciam a ocorrência de sucessivas liberações de
recursos e amortizações ao longo dos anos-calendário de 2009 e 2010, o que caracteriza, de forma
inequívoca, a existência de operação de crédito rotativo.
Nessa modalidade, a base de cálculo do IOF corresponde ao somatório dos saldos
devedores diários apurados no último dia de cada mês, nos termos do art. 7o, I, “a”, do Decreto no
6.306/2007, sendo o imposto devido no primeiro dia útil do mês subsequente ao da apuração,
conforme previsto no art. 10, I, do mesmo diploma legal. Afasta-se, assim, a aplicação da
sistemática própria dos mútuos com valor de principal previamente definido.
Por fim, igualmente não prospera a alegação de inadimplência do tomador como
fundamento para aplicação de regras específicas de apuração, uma vez que os registros contábeis
demonstram a ocorrência de amortizações parciais no período, afastando tal caracterização.
Diante desse conjunto probatório e normativo, resta evidenciada a correção da
exigência fiscal, razão pela qual deve ser integralmente mantida a autuação.

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720954/2014-52
14

Fl. 238
DF CARF MF
Original